Tribunal: STF
Processo: ARE 1577385
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Pandemia. Regime de teletrabalho. Cessação do pagamento. Ofensa reflexa. Súmula 279. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando a natureza meramente reflexa de eventual ofensa à Constituição, além do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso aduz novos argumentos aptos ao conhecimento do recurso extraordinário, especialmente quanto à ofensa direta à Constituição Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem decidiu o caso com base no ato normativo infraconstitucional aplicável ao caso (IN 28/2020), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 

    4. Não cabe recurso extraordinário para reexaminar o conjunto fático-probatório do caso, conforme enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 7º, XIII.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Temas 1.264 e 1.359 da repercussão geral.